Tribunal: STF
Processo: Rcl 49756
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental, interposto contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, por entender presentes peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída da ADC nº 16 e do Tema 246 RG ao caso concreto (distinguishing), estando essas peculiaridades fundadas na jurisprudência do STF acerca (i) do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e empresas públicas em regime de concorrência e visando lucro e (ii) da responsabilidade subsidiária da contratante por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços.



    Petrobras Distribuidora S A, parte agravante, defende que “o objetivo essencial das sociedades de economia mista, como a Petrobrás não é a obtenção de lucro, mas a implementação de políticas públicas (de modo que a finalidade das sociedades de economia mista é, justamente, atender ao interesse público que motivou a sua criação), sendo um instrumento de atuação do Estado, devendo estar acima, portanto, dos interesses privados”.



    Afirma que, 



    “[n]o que concerne à tese fixada no Tema 246, depreende-se que esta não trouxe distinção entre sociedade de economia mista e empresa pública, diferentemente do que faz crer a decisão monocrática ora agravada, suscitar que ‘Quanto à iniciativa privada, entretanto, o STF confirmou a responsabilidade subsidiária na hipótese de terceirização de serviço, ficando consagrada a seguinte tese no Tema 725 RG’.



    (...)



    Perceba-se, portanto, que não há qualquer distinção, no texto da ADC nº 16, entre entes públicos pertencentes à administração pública direta ou à administração pública indireta (como é o caso das sociedades de economia mista que, conforme suscitado, são empresas estatais criadas mediante autorização de Lei com o objetivo de atender ao interesse público que motivou a sua criação) e empresas públicas propriamente ditas, sendo, a tese fixada no Tema 246 RG, aplicada ao Poder Público em sua ampla configuração.”. 



    A agravante aduz que



    “[a]inda que considerássemos, por amor ao debate, que o entendimento firmado pela decisão monocrática agravada, de que a solução da controvérsia atinente à responsabilidade jurídica da Petrobrás deve ser orientada pela regra do art. 173, §1º, II do CPC, combinada com a tese do Tema 725 RG, estaria a decisão regional que manteve a responsabilidade subsidiária da Petrobrás no caso em comento, em contradição, na medida em que fundamenta a referida condenação justamente na culpa in eligendo e in vigilando prevista no art. 67 da Lei nº 8.666/93.”



    Insiste, assim, na tese da existência de contrariedade ao Tema 246 de repercussão geral. 



    Requer a “reforma da decisão monocrática ora agravada, para que seja dado seguimento à presente Reclamação Constitucional, mantendo-se a determinação de sobrestamento dos autos originários (AI RR-49-34.2018.5.19.0009), cassada pela decisão ora agravada.”.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que o distinguish que orienta a solução na decisão agravada funda-se em razões com as quais fiquei vencido no julgamento da Rcl nº 39.857 e atento ao princípio da colegialidade, ressalvo meu entendimento e reconsidero a decisão agravada, passando à análise do caso concreto de acordo com o entendimento majoritário da Primeira Turma



    No caso, a responsabilidade subsidiária de entidade da Administração Pública está fundamentada na ausência de fiscalização da empresa tomadora de serviço, conforme se depreende do voto proferido em recuso ordinário:



    “Ora, em cumprimento a nova interpretação dada pelo entendimento sumular, verifica-se que a Petrobrás não efetuou uma fiscalização de forma eficiente quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, tanto que restaram inadimplidos vários títulos trabalhistas devidos ao reclamante. 



    Porquanto, em síntese, não há justificativa para que a ANP não seja atingida pelo que dispõe os incisos referidos (IV e V). Ao contrário, a culpa em escolher empresa prestadora de serviços que descumpre as obrigações trabalhistas fundamenta sua condenação subsidiária, tendo em vista o princípio da proteção do hipossuficiente. 



    A recorrente é a única culpada por se encontrarem nesta situação, posto que era sua a obrigação de fiscalizar a empresa prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas junto aos seus empregados. E, ainda assim, não o fizeram. 



    Saliente-se que apenas estamos diante de terceirização lícita, não havendo que se falar em vínculo direto com o tomador de serviços. No entanto, mesmo neste clima de licitude na relação jurídica, o tomador arcará com o ônus decorrente da culpa pela contratação de empresa inidônea, por força dos itens IV e V da súmula transcrita. 



    Registre-se, ainda, que os artigos 70 e 71 da Lei n. 8.666/93 não eximem a administração pública direta e indireta dos efeitos da responsabilidade subsidiária quando esta contrata empresa prestadora de serviços inidônea e/ou se descuida na fiscalização (culpas ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’)” (e-doc. 7).



    A propósito, o TST confirmou o acórdão em recurso ordinário ao negar provimento ao recurso da parte ora reclamante, por lhe considerar ausente a transcendência, tendo em vista o descumprimento de requisitos processuais. Vide:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 422, I, DO TST. A r. decisão agravada negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que de que não restou atendido o requisito contido no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo da referida fundamentação. Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não conhecido, com imposição de multa e determinação de baixa dos autos à origem.” (e-doc. 5).



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral.



    Com essas ponderações, reconsidero a decisão anterior e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente